Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-12.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010268-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0274-00 (APELANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 220.223.778-00 (ADVOGADO), LISANDRA FLYNN PETTI - CPF: 319.315.868-29 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDEZ ALONSO MARQUES DE SOUZA - CPF: 220.218.868-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LETICIA ROMANO DOS SANTOS - CPF: 442.297.518-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, COM AS RESSALVAS DO PONTO DE VISTA DO 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –

REMESSA DE BENS DO ATIVO “CAIXAS ELETRÔNICOS” POR
EMPRESA DE TECNOLOGIA BANCARIA
ACOMPANHADO DE
GUIA DE REMESSA DE MATERIAL (GRM)
– AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ADESÃO POSTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO AO
PROTOCOLO ICMS 29/11 DA CONFAZ QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DA GUIA DE REMESSA DE MATERIAL (GRM) EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA FISCAL MODELO 1 OU 1-A, OU DA NOTA FISCAL AVULSA
– POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE – APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA (ART. 106, II, B, CTN)

– MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do Protocolo no 29/2011 da CONFAZ
os estabelecimentos da Tecnologia Bancária S/A foram autorizados,
em vários Estados, a utilizar a
Guia de Remessa de Material - GRM em substituição a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, para acobertar as operações de remessa de bens do seu ativo e de materiais de uso ou consumo entre seus estabelecimentos.

O Estado de
Mato Grosso, se tornou signatário do
Protocolo no 29/2011 da CONFAZ em 25/07/2016, p
or meio do
Protocolo CONFAZ no 44/2016, de modo que a emissão de
Nota Fiscal deixou de ser considerada exigência para o
transporte dos caixas eletrônicos denominados “BACOS 24 HORAS” pelos
os estabelecimentos da Tecnologia Bancária S/A a partir desse momento.

Ainda que a multa por descumprimento de obrigação acessória (ausência de nota fiscal) tenha sido lavrada antes da adesão de Mato Grosso ao
Protocolo no 29/2011 da CONFAZ, é possível a aplicação dessa legislação ao fato pretérito, quando o lançamento não estiver sido julgado de forma definitiva, quando
o ato não for fraudulento e não tenha implicado em ausência de pagamento de tributo (
artigo 106, II, “b”, CTN).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TECNOLOGIA BANCARIA S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
-MT, nos autos dos Embargos à Execução no
1010268-12.2020.8.11.0003, que acolheu parcialmente os fundamentos da exordial para declarar a inexigibilidade do crédito tributário executado somente em relação a infração 17.1.31 (FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS),
haja vista que a atividade da embargante está sujeita à incidência exclusiva de ISS e não ICMS, e determinou o prosseguimento da execução em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória (transporte interestadual de bem do ativo desacompanhado de nota fiscal).

Condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargante que é de R$ 15.045,38 (CDA no 2017505005 atualizada em 20/07/2020 – id. 35192125), consoante dispõe o artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Aduz que o crédito executado se refere a débitos de ICMS e multa referente à constatação de transporte interestadual de caixas eletrônicos denominados “bancos 24 horas” desacompanhadas de nota fiscal, sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário, cujo fato gerador teria ocorrido no ano de 2013.

Sustenta que o Recorrente não é contribuinte de ICMS e sim de ISSQN, bem como que o transporte dos bens entre as unidades se fez necessária para a execução dos serviços objeto de sua atividade comercial.

Argumenta que embora não tenha sido emitida nota fiscal, a operação estava acobertada por GRM – Guia de Remessa de Material.

Assevera que o Protocolo Confaz no 29/2011 que autoriza a instituição financeira utilizar “documento interno” (GRM – Guia de Remessa de Material) para acobertar o transporte dos bens transferidos entre suas unidades, inclusive as interestaduais.

Assegura que embora o Estado do Mato Grosso tenha se tornado signatário do Protocolo no 29/2011 somente em 25 de julho de 2016, por meio do Protocolo no 44 do CONFAZ, ou seja, depois da aplicação da multa que se deu em 2013, os seus efeitos devem retroagir em benefício do contribuinte
.

Pontua que o
art. 106, inciso II, do Código Tributário Nacional prevê que quando a penalidade é afastada por uma legislação posterior, ela deve retroagir de modo a beneficiar o contribuinte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os embargos do devedor, extinguindo o feito executivo.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal n.o
1008581-68.2018.8.11.0003 contra a Apelante, visando o recebimento da CDA n. 2017505005, relativo a cobrança de ICMS e Multa lançados por meio do
Termo de Apreensão e Depósito no 941777-1, lavrado em 09/2013, em razão do deslocamento de bem para o Estado de Mato Grosso desacompanhado de Nota Fiscal.

Em defesa, a empresa TECNOLOGIA BANCARIA S.A. opôs os
Embargos à Execução no
1010268-12.2020.8.11.0003, oportunidade em que arguiu que é instituição financeira e que o transporte de caixa eletrônico de uma instituição para outra, ainda que em outro Estado não configura fato gerador de ICMS.

Expôs também que embora não tenha emitido nota fiscal de remessa dos bens, a operação estava acobertada por
GRM – Guia de Remessa de Material, conforme autorizava o Protocolo da CONFAZ no 29/2011.

Narrou que o Estado de Mato Grosso ao aderir ao
Protocolo da CONFAZ no 29/2011 no ano de 2016, a legislação, por ser mais benéfica, deve retroagir aos casos pendentes de julgamento que tenha sido aplicada multa mais severas, conforme prevê o artigo 106 do Código Tributário Nacional.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução
para declarar inexigibilidade do crédito tributário executado somente em relação a infração 17.1.31 (FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS),
haja vista que a atividade da embargante está sujeita à incidência exclusiva de ISS e não ICMS, e determinou o prosseguimento da execução em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória (transporte de mercadoria desacompanhado de nota fiscal).

Condenou, ainda, a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargante que é de R$ 15.045,38 (CDA no 2017505005 atualizada em 20/07/2020 (Id. 35192125), consoante dispõe o artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada a parte Embargante interpôs Recurso de Apelação contra a sentença, visando a desconstituição da multa ao argumento que, deve ser aplicada a legislação nova para caso pretérito quando mais benéfica para o contribuinte.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.
Verifica-se dos documentos apresentados aos autos que a Apelante é pessoa jurídica de direito privado, que atua no seguimento de
exploração de serviços na área de planejamento e desenvolvimento de tecnologia bancária, por meio dos caixas eletrônicos denominados “BACOS 24 HORAS”.

Observa-se que em setembro de 2013, a Apelante ao remeter caixas eletrônicos denominados “BACOS 24 HORAS” para o estado de Mato Grosso emitiu apenas a
Guia de Remessa de Material - GRM conforme previsto no
Protocolo CONFAZ no 29/2011, que assim prevê:

“Cláusula primeira
Ficam os estabelecimentos da Tecnologia Bancária S/A nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, autorizados, em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, ou da nota fiscal avulsa, a utilizar o Documento de Controle e Movimentação de Bens - DCM / Guia de Remessa de Material - GRM para acobertar o trânsito interno e interestadual, entre seus estabelecimentos, de bens pertencentes ao seu ativo e de materiais de uso ou consumo”.

Observa-se da legislação que foi autorizado aos estabelecimentos de tecnologia bancária, em vários Estados, a utilização da
Guia de Remessa de Material - GRM em substituição a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, para acobertar as operações de remessa de bens do seu ativo e de materiais de uso ou consumo entre seus estabelecimentos.

Ocorre que em 09/2013, data em que os bens foram remetidos pela Apelante, o Mato Grosso não era signatário desse protocolo da CONFAZ, de modo que, ao adentrar no território mato-grossense o recorrente
teve os seus bens apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito no 941777-1, em razão da constatação pelo Agente Fazendário de que a operação não estava acobertada por documento fiscal exigido na legislação Estadual (Nota Fiscal).

Nessa oportunidade foi lançado pelo Fisco Estadual o imposto incidente sobre circulação de mercadoria - ICMS (afastado pelo Magistrado
a quo)
e multa, os quais foram inscrito na
CDA n. 2017505005, objeto do Processo Administrativo n. 63784/54/28/2017 e da execução fiscal n.o 1008581-68.2018.8.11.0003.

Ocorre que, em 25/07/2016, ou seja, antes de julgado o
Processo Administrativo n. 63784/54/28/2017 e ajuizada a execução fiscal n.o 1008581-68.2018.8.11.0003, o Estado de Mato Grosso, por meio do
Protocolo CONFAZ no 44/2016 aderiu ao
Protocolo ICMS 29/11, de 13 de abril de 2011 da CONFAZ.

Vejamos a legislação:

“
Cláusula primeira
Fica o Estado de Mato Grosso incluído nas disposições do Protocolo ICMS
29/11
, de 13 de abril de 2011.

Cláusula segunda
Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União”.

Com efeito, a partir do momento em que o Estado de Mato Grosso se tornou signatário do
Protocolo ICMS 29/11 da CONFAZ, os estabelecimentos da Tecnologia Bancária ficam dispensados de emitirem nota fiscal para remeterem bens do ativo e de uso e consumo para os seus estabelecimentos situados no Estado de Mato Grosso, bastando apenas a emissão da Guia de Remessa de Material - GRM.

Em razão dessa adesão ao Protocolo da CONFAZ pelo Estado de Mato Grosso, o Contribuinte entende que essa legislação deve ser aplicada aos casos pretéritos não julgados, em especial o dos autos, para afastar a multa.

Já a Fazenda Estadual argui que essa legislação não deve ser aplicada ao caso, uma vez que o
Protocolo ICMS 29/11 da CONFAZ não revogou os dispositivos legais que substanciaram a aplicação da multa ao contribuinte.

Sobre o assunto, sabe-se que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, estabelece três hipóteses em que a legislação tributária que passou a vigorar depois de ocorrido o fato gerador pode retroagir em benefício do contribuinte e/ou responsável tributário, como cito:

“
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

[...]

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que quando a multa impugnada não tiver sido definitivamente julgada, a legislação tributária pode ser aplicada a ato ou fato pretérito nos seguintes caos:

a)
quando deixe de defini-lo como infração;
b)
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.

In casu,
observa-se que a adesão do Estado de Mato Groso ao
Protocolo ICMS 29/11 da CONFAZ de fato
não implicou na revogação dos dispositivos de leis utilizados pelo Fisco Estadual para aplicar a penalidade ao Apelante.

No entanto, embora os dispositivos de leis utilizados para aplicar a multa não tenham sido revogados, a emissão de
Nota Fiscal deixou de ser considerada uma das exigências para o
transporte dos caixas eletrônicos denominados “BACOS 24 HORAS” pelos
os estabelecimentos da Tecnologia Bancária S/A, desde que a operação esteja acobertada pela Guia de Remessa de Material – GRM, como no caso dos autos.

Constata-se, também que a ausência de emissão de Nota Fiscal para a remessa de bens do ativo para ao estabelecimento situado no Mato Grosso não se deu de forma
fraudulenta e não implicou em ausência de pagamento de tributo Estadual.

Insta consignar de acordo com o Doutrinador Ricardo Alexandre, quando uma obrigação acessória deixa de ser exigível, a retroatividade da norma mais benigna deve observar os ditames do artigo 106, II, “b”, do CTN, como cito:

“[...] o fato de a alínea ‘b’ exigir que o ato não seja fraudulento e não tinha implicado falta de pagamento de tributo aponta no sentido de que o dispositivo se refere exclusivamente às obrigações ditas acessórias (que não têm conteúdo pecuniário), de forma que a alínea ‘a’ seria aplicável às infrações relativas às obrigações principais (com conteúdo pecuniário)." (
ALEXANDRE, Ricardo. ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. p. p. 242.)

Com efeito, tendo em vista que uma obrigação acessória deixou de ser considerado um ônus para o recorrente, que o descumprimento pelo contribuinte não ocorreu mediante fraude e não implicou na ausência de recolhimento de tributo, entendo ser possível a aplicação da legislação ao ato pretérito, com fulcro no artigo 106, inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional.

Nesse é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE. LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Na espécie, a exigência da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do CTE, foi afastada pelo legislador estadual por meio do Decreto Estadual n. 6.769/2008, não sendo mais exigida para o gozo do benefício do crédito outorgado, o que deve ser aplicado retroativamente à apelante, os termos do artigo 106, II, “b’, do Código Tributário Nacional, posto que não restou caracterizado intuito fraudulento ou omissão no pagamento do tributo
. 2.
Assim, a revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de fraude associada ao não recolhimento do tributo. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp 1415195/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REVOGAÇÃO DA EXIGÊNCIA POR LEI POSTERIOR. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ao contrário do que aponta o recorrente, verifica-se que o recurso de apelação do contribuinte traz expressa impugnação ao fundamento do auto de infração que diz respeito à destinação dos produtos por ele fabricados e comercializados. Sendo assim, o Tribunal de origem não violou o disposto no art. 515 do CPC. 2. Ademais, o magistrado não está vinculado ao fundamento legal invocado pelas partes ou mesmo adotado pela instância a quo, podendo qualificar juridicamente os fatos trazidos ao seu conhecimento, conforme o brocardo jurídico da mihi factum, dabo tibi jus ('dá-me o fato, que te darei o direito) e o princípio jura novit curia ("o Juiz conhece o Direito'). 3.
A revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de fraude associada ao não recolhimento do tributo
. 4. Na vertente hipótese, qualquer argumentação tendente à descaracterizar as referidas exigências como obrigações acessórias ainda esbarraria no óbice da Súmula 280/STF, pois, como visto, sua definição emana de lei local. 5. Recurso especial a que se nega provimento". (STJ, REsp 1.349.667/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2014)

Na mesma vertente:

“Embargos de declaração. Apelação cível. Mandado de segurança. I - Revogação da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do Código Tributário Estadual pelo Decreto Estadual n. 6.769/2008. Retroatividade.
Lei tributária mais benéfica. Art. 106, II, b, CTN. Aplicação
. Revogação do benefício. Impossibilidade. Nulidade do auto de infração.
Na espécie, a exigência da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do CTE, foi afastada pelo legislador estadual por meio do Decreto Estadual n. 6.769/2008, não sendo mais exigida para o gozo do benefício do crédito outorgado, o que deve ser aplicado retroativamente à apelante, nos termos do artigo 106, II, "b", do Código Tributário Nacional, posto não caracterizado intuito fraudulento ou omissão no pagamento do tributo
. [...]”.
(TJGO, Embargos de Declaração ( CPC ) 5234255-71.2016.8.09.0051, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, julgado em 06/07/2018, DJe

de 06/07/2018)

“Apelação Cível. Mandado de Segurança. Revogação da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do Código Tributário Estadual pelo Decreto Estadual n. 6.769/2008. Retroatividade. Lei tributária mais benéfica. Art. 106, II, b, CTN. Aplicação. Revogação do benefício. Impossibilidade. Nulidade do auto de infração.
I - Prevê o artigo 106 do Código Tributário Nacional que deve ser aplicada às penalidades tributárias a lei posterior, se mais benéfica ao contribuinte, retroagindo à data da infração. II - Destarte, quando a norma nova suprimir alguma exigência anteriormente existente é cabível sua aplicação pretérita, desde que a conduta anterior do contribuinte não tenha finalidade fraudulenta ou implique em omissão no pagamento do tributo
. III -
Na espécie, a exigência da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do CTE, foi afastada pelo legislador estadual por meio do Decreto Estadual n. 6.769/2008, não sendo mais exigida para o gozo do benefício do crédito outorgado, o que deve ser aplicado retroativamente à apelante, nos termos do artigo 106, II, "b", do Código Tributário Nacional, posto não caracterizado intuito fraudulento ou omissão no pagamento do tributo
. IV - Assim, deve ser declarada inexigível a obrigação tributária acessória que lhe foi imposta e que culminou na revogação do benefício por ela usufruído, reconhecendo-se, ainda, a ilegalidade da autuação do Fisco. Apelação cível conhecida e provida. Segurança concedida”.
(TJGO, Apelação (CPC) 5234255-71.2016.8.09.0051, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, julgado em 18/05/2018, DJe

de 18/05/2018)

Outrossim, insta consignar que embora a parte autora tenha pleiteado que a multa fosse afastada com fulcro no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser possível a aplicação de outro inciso desse dispositivo legal se ofício, sem que a decisão implique em julgamento
extra petita
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO ART. 106 DO CTN. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, 460, 512 E 515 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES STJ. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, tratando-se de execução não definitivamente julgada, aplica-se o disposto no art. 106 do CTN, que permite a redução da multa prevista na lei mais nova, por ser mais benéfico ao contribuinte mesmo a fatos anteriores à legislação aplicada. 2.
Não configura julgamento extra petita a redução de multa, de ofício, com base em lei mais benéfica ao contribuinte, em processo no qual se discute a nulidade do débito fiscal. Precedentes do STJ.
3. Agravo Regimental não provido”.
(STJ - AgRg no Ag 1026499/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009)

Assim
,
entendo ser possível, no caos dos autos, aplicar a legislação tributária ao fato pretérito, afastando, consequentemente, a multa aplicada e cobrada em razão da não emissão de nota fiscal, uma vez que essa obrigação acessória deixou de existir em relação à operação descrita nos autos realizada pelo Apelante/autuado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para

declarar a inexigibilidade da multa descrita na
CDA no 2017505005 e, consequentemente, extinguir a Execução Fiscal n.o
1008581-68.2018.8.11.0003, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021